Tribunal: TJDFT
Processo: 0719295-47.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo executado contra sentença proferida no cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos, na qual foi reconhecida a extinção do feito em razão do pagamento integral do débito e determinada sua condenação ao pagamento das custas processuais.
2. O apelante sustenta a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e do alimentando, requerendo a concessão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em verificar a comprovação da hipossuficiência econômica do apelante e a consequente concessão do benefício da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Constituição Federal, no artigo 5o, inciso LXXIV, estabelece que "o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".
5. O Código de Processo Civil, nos artigos 98 e 99, prevê a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, admitindo que o juiz exija comprovação da condição econômica do postulante.
6. O apelante demonstrou sua condição de hipossuficiência por meio da juntada de documentos que comprovam sua situação de desemprego e sua renda anterior como porteiro, inferior a cinco salários-mínimos, atendendo ao critério estabelecido pela Resolução 271/2023 da Defensoria Pública do DF.
7. A concessão do benefício não afasta a responsabilidade do beneficiário pelo pagamento das custas e honorários advocatícios, apenas suspendendo sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §§ 2o e 3o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido. Concessão do benefício da gratuidade de justiça ao apelante.
9. Tese de julgamento: "A gratuidade de justiça deve ser concedida à parte que comprove sua hipossuficiência econômica, nos termos do artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal e dos artigos 98 e 99 do CPC."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99.